Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA E LANTERNAGEM. NÃO APRECIADO O PEDIDO DE INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. SENTENÇA ANULADA.
I. Prestação de serviços de pintura automotiva no início de 2019. Aduz a consumidora que forneceu o material necessário à execução do serviço, todavia a pintura teria apresentado diversas imperfeições. Em setembro de 2019, a consumidora teria se envolvido em um acidente de trânsito e, em razão do inadimplemento anterior do requerido, teria proposto, mediante desconto, a reexecução da pintura e o conserto dos danos decorrentes da “batida”. Assevera que, novamente, o serviço não teria sido satisfatório. Pretende indenização por danos materiais e morais.
II. Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
A. Em que pesem os interesses antagônicos das partes e a distinção entre as funções da autoridade estatal, que a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Art. 6o).
B. Nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (CPC, Art. 357, § 3o), de diálogo (CPC, Art. 9o e X), de prevenção (CPC, Art. 321) e de auxílio (CPC, Art. 373, § 1o).
C. No caso concreto, almeja a consumidora, por meio de prova subjetiva, o esclarecimento das circunstâncias à execução dos serviços. Para tanto, requereu a tempo e modo a oitiva de testemunhas (ID 19206859), as quais reputa imprescindíveis aos esclarecimentos dos fatos deduzidos.
D. Nessa toada, por se tratar de matéria de fato e de prova, o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral (indicação de testemunhas pela recorrente), viola os princípios do devido processo legal e do direito à ampla defesa.
E. Patente o prejuízo processual à recorrente, derivado da não inquirição das testemunhas, é de se declarar nulo o processo a permitir a produção (e/ou conveniência específica) da prova subjetiva, por se tratar de atividade probatória imprescindível à veracidade das alegações de parte a parte, sobretudo se há expresso requerimento para tanto.
III. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para complementação probatória. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.